Tribunal: TJSP
Processo: 1083772-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência – Rescisão por culpa exclusiva dos promitentes compradores – Restituição de 80% dos valores pagos pelo preço, com retenção de 20%, a título de compensação pelas despesas com a venda dos imóveis – Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência – Rescisão por culpa exclusiva dos promitentes compradores – Restituição de 80% dos valores pagos pelo preço, com retenção de 20%, a título de compensação pelas despesas com a venda dos imóveis – Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Abatimento das importâncias referentes aos condomínios, IPTU e taxa associativa, devidas pela ocupação até a data da liminar deferida – Recurso provido em parte.